Tribunal: TJES
Processo: 0001700-08.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001700-08.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DENISE OLIVEIRA MATTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DO STF NA ADI 6196/MS. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A QUESTÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.026, §2º, DO CPC.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante.

2.Alegação de omissão quanto à tese jurídica firmada na ADI 6196/MS, apontada como central na defesa do ente estadual. Pedido subsidiário de prequestionamento. Contrarrazões da parte autora/embargada pela rejeição dos embargos e aplicação de multa.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a tese firmada na ADI 6196/MS, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da ADI 6196/MS, destacando sua inaplicabilidade ao caso concreto, diante da inexistência de efeito vinculante e da diferença entre os dispositivos legais analisados naqueles autos e na presente demanda.

6.A reiteração de argumentos já apreciados e a tentativa de rediscutir o mérito, sob a roupagem de omissão inexistente, não se compatibilizam com a finalidade dos embargos declaratórios.

7.Nos termos do Enunciado 125 do FONAJE e da jurisprudência consolidada, não se admite a oposição de embargos de declaração com a exclusiva finalidade de prequestionamento, quando ausente qualquer vício no julgado.

8.Constatada a reiteração de fundamentos anteriormente opostos contra a sentença, com mera substituição da menção à palavra “sentença” por “acórdão”, reconhece-se o caráter protelatório da insurgência.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. Não configurada omissão quando o acórdão examina expressamente a tese jurídica suscitada pela parte. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao mero prequestionamento, quando ausente vício. 3. A reiteração de embargos com conteúdo idêntico caracteriza finalidade protelatória e autoriza a imposição de multa.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0001700-08.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: DENISE OLIVEIRA MATTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DO STF NA ADI 6196/MS. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A QUESTÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.026, §2º, DO CPC.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante.

2.Alegação de omissão quanto à tese jurídica firmada na ADI 6196/MS, apontada como central na defesa do ente estadual. Pedido subsidiário de prequestionamento. Contrarrazões da parte autora/embargada pela rejeição dos embargos e aplicação de multa.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a tese firmada na ADI 6196/MS, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da ADI 6196/MS, destacando sua inaplicabilidade ao caso concreto, diante da inexistência de efeito vinculante e da diferença entre os dispositivos legais analisados naqueles autos e na presente demanda.

6.A reiteração de argumentos já apreciados e a tentativa de rediscutir o mérito, sob a roupagem de omissão inexistente, não se compatibilizam com a finalidade dos embargos declaratórios.

7.Nos termos do Enunciado 125 do FONAJE e da jurisprudência consolidada, não se admite a oposição de embargos de declaração com a exclusiva finalidade de prequestionamento, quando ausente qualquer vício no julgado.

8.Constatada a reiteração de fundamentos anteriormente opostos contra a sentença, com mera substituição da menção à palavra “sentença” por “acórdão”, reconhece-se o caráter protelatório da insurgência.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. Não configurada omissão quando o acórdão examina expressamente a tese jurídica suscitada pela parte. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao mero prequestionamento, quando ausente vício. 3. A reiteração de embargos com conteúdo idêntico caracteriza finalidade protelatória e autoriza a imposição de multa.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (págs. 313/317 dos autos digitais), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo requerido, ora embargante.

Nas razões dos embargos (págs. 323/327), o embargante alega omissão no julgado, sustentando que não consta no acórdão qualquer referência ao precedente do STF firmado na ADI 6196/MS, que seria a tese central da defesa do Estado. Afirma, ainda, que a oposição dos aclaratórios visa ao prequestionamento da matéria.

A parte autora/embargada apresentou contrarrazões (pág. 335), pugnando pelo não conhecimento do recurso, diante de seu nítido caráter protelatório. E, se conhecidos, pugnou pelo não provimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, não assiste razão à embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Entretanto, a alegada omissão não se enquadra nas hipóteses legais. Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifesta: (a) sobre pedido; (b) sobre argumentos relevantes ao deslinde da causa — especialmente quando se tratar de indeferimento do pedido; e (c) sobre questões de ordem pública, mesmo que não suscitadas pelas partes.

No caso concreto, ao contrário do alegado pelo embargante, o colegiado manifestou-se expressamente quanto à inaplicabilidade da tese firmada na ADI 6196/MS. Relembre-se:

No mérito, não merece prosperar o fundamento alegado pelo recorrente. Ora, incontroverso o reajuste adquirido pelos servidores por meio da Lei Estadual 10.278/2014, enquanto a lei posterior alterou seu conteúdo e a concessão do referido ajuste.

De mais a mais, no caso concreto não há efeito vinculante no julgamento da ADI 6196/MS, como sustentado nas razões recursais, posto que se trata de situação diversa (lei de outro Estado da Federação) da discutida nos autos, apesar de semelhante, sendo que me filio ao entendimento esposado pelo STF no julgamento da ADI 4013/TO, que também, por óbvio, não tem efeito vinculante.

(...)

Dessa maneira, coaduno com o entendimento jurisprudencial e com a decisão do juízo a quo, na medida em que se constata claramente que a Lei Estadual 10.470/2015 cerceou direito adquirido do servidor requerente, sendo irredutíveis os vencimentos dos servidores.

Verifica-se, portanto, que o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia, inexistindo omissão a ser sanada. O inconformismo com o resultado desfavorável não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

Ressalte-se, ainda, que não se admite a interposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando ausente qualquer vício na decisão, conforme orientação consolidada:

“Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.”
(Enunciado 125 do FONAJE)

“(...) 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado. 6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.” (TJDFT – 0758446-08.2018.8.07.0016)

Ressalte-se, por fim, conforme observado pela parte contrária, que o embargante limitou-se a repetir o teor dos embargos anteriormente opostos contra a sentença de primeiro grau (pág. 231 dos autos digitais), alterando apenas a menção à palavra “sentença” para “acórdão”. Tal conduta reforça o caráter protelatório da presente insurgência.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido.

Condeno o embargante ao pagamento de multa, que fixo em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC e da fundamentação supra.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)